Tribunal: TJSP
Processo: 1000530-18.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL – DESINTERESSE DO A. PELA CONTINUIDADE DO PACTO - PRETENSÃO DEFERIDA COM RETENÇÃO DE 30% DOS VALORES PAGOS – ADMISSIBILIDADE – ARRAS CONFIRMATÓRIAS – VALOR COM INTEGRAR O PERCENTUAL A SER DEVOLVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.